Tribunal: TJDFT
Processo: 0722551-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ART. 213, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ART. 2o DA LEI 8.072/90. REGIME DE PENA RETIFICADO PARA O SEMIABERTO. ISENÇÃO DAS CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As provas produzidas evidenciam não só a materialidade da conduta, mas também a autoria, e permitem concluir, sem dúvida, que o apelante constrangeu a vítima a ter conjunção carnal com ele, mediante violência física consubstanciada com o emprego da força.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem, por vezes, praticados às ocultas e não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, confere-se especial relevância à palavra da vítima.
3. O Laudo de Exame de Local apontou para os vestígios em que a força fora utilizada para a consunção da conjunção carnal, tanto no rasgo da calça, quanto nos vestígios de sangue encontrados nos recortes de papel higiênico no banheiro, restando evidente o emprego de violência física por parte do apelante.
4. O STF declarou a inconstitucionalidade do § 1o do art. 2.o da Lei n. 8.072/90, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/07, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para o cumprimento de penas por crimes hediondos.
5. À míngua de fundamentação idônea para a aplicação de regime mais gravoso, deve-se aplicar o regime legal, nos moldes do art. 33, § 2o do CP, que no caso em tela é o semiaberto, uma vez que a pena restou aplicada em 6 anos de reclusão.
6. A imposição ao vencido do ônus de pagar as custas do processo é consectário legal da condenação nos termos do art. 804 do CPP e a eventual hipótese de isenção será apreciada no momento oportuno pelo Juízo da Execução.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.